Tribunal: TJES
Processo: 5018876-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INADEQUADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão que indeferiu pedido de
saída temporária
, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustenta o cumprimento dos requisitos legais e a impossibilidade de uma indisciplina pretérita gerar efeitos negativos indefinidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivo e objetivo exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
para a concessão da saída temporária, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena diante da existência de falta grave anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no
art. 123 da LEP
, notadamente o
comportamento adequado (inciso I)
e a
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (inciso III)
.

4. A prática de
falta grave
, especialmente
evasão do sistema prisional
, caracteriza comportamento incompatível com o requisito subjetivo necessário à fruição de benefícios externos.

5. O histórico carcerário do agravante revela
transgressões disciplinares reiteradas
, incluindo
evasão em 08/09/2017 e recaptura apenas em 08/07/2022
, demonstrando ausência de mérito suficiente para o retorno ao convívio social.

6. Conforme entendimento consolidado no
STJ (AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023)
, a análise do requisito subjetivo deve abranger
todo o período de execução da pena
, não se aplicando limite temporal para a consideração de faltas graves pretéritas.

7. Jurisprudência desta Corte reconhece que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal
” (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024).

8. Ausente o requisito subjetivo, mostra-se legítimo o indeferimento da saída temporária pelo Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falta grave constitui elemento suficiente para caracterizar a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão da saída temporária.

2. A aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o período de execução da pena, sendo possível valorar faltas graves antigas na análise de mérito do apenado.

3. O comportamento inadequado e a evasão do sistema prisional inviabilizam a concessão de benefícios externos, por afronta à finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018876-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO INADEQUADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustenta o cumprimento dos requisitos legais e a impossibilidade de uma indisciplina pretérita gerar efeitos negativos indefinidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivo e objetivo exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) para a concessão da saída temporária, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena diante da existência de falta grave anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, notadamente o comportamento adequado (inciso I) e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (inciso III).

4. A prática de
falta grave
, especialmente
evasão do sistema prisional
, caracteriza comportamento incompatível com o requisito subjetivo necessário à fruição de benefícios externos.

5. O histórico carcerário do agravante revela
transgressões disciplinares reiteradas
, incluindo
evasão em 08/09/2017 e recaptura apenas em 08/07/2022
, demonstrando ausência de mérito suficiente para o retorno ao convívio social.

6. Conforme entendimento consolidado no
STJ (AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023)
, a análise do requisito subjetivo deve abranger
todo o período de execução da pena
, não se aplicando limite temporal para a consideração de faltas graves pretéritas.

7. Jurisprudência desta Corte reconhece que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal
” (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024).

8. Ausente o requisito subjetivo, mostra-se legítimo o indeferimento da saída temporária pelo Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falta grave constitui elemento suficiente para caracterizar a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão da saída temporária.

2. A aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o período de execução da pena, sendo possível valorar faltas graves antigas na análise de mérito do apenado.

3. O comportamento inadequado e a evasão do sistema prisional inviabilizam a concessão de benefícios externos, por afronta à finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos nº 0001999-20.2013.8.08.0006, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, argumentando, ainda, que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal.

Diante disso, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID nº 14427430).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos nº 0001999-20.2013.8.08.0006, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, argumentando, ainda, que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal.

Diante disso, requer a concessão do benefício da saída temporária.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei nº 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, já que considera que o agravante já cumpriu o requisito objetivo-temporal, bem como apresentou atestado de boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo.

Por outro lado, o Juízo agravado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que o agravante “
possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, sendo uma prática de faltas graves, ocasião em que evadiu em 08.09.2017, após não retornar do trabalho externo, sendo recapturado somente em 08.07.2022. Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros
”.

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judicial de origem que o agravante não estava apto para o retorno ao convívio social, já que a recorrência em faltas graves apontam para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, no sentido de que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal. A cautela adicional de condicionar o benefício à última verificação de boa conduta não neutraliza a falta grave preexistente, que impede a saída temporária
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015819-53.2024.8.08.0000; REL. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 11/Dec/2024).

Nesse contexto, a prática de falta grave apontada pode ser avaliada para aferição do requisito subjetivo independente do tempo decorrido, já que, consoante orientação jurisprudencial do C. STJ,

"
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assim, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.